Tribunal: TJBA
Processo: 8000862-59.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000862-59.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FÓRMULA LÁCTEA INFANTIL. DIREITO À SAÚDE E À ALIMENTAÇÃO. CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 106 DO STJ. INSUMO ALIMENTAR. PRIORIDADE ABSOLUTA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.1 - Apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, condenando o ente municipal a fornecer, de forma contínua, fórmula láctea infantil a criança em situação de vulnerabilidade social, cuja genitora é usuária de substâncias entorpecentes e faz uso de medicação que contraindicam a amamentação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.1 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se o Município possui legitimidade passiva para figurar em demanda que objetiva o fornecimento de insumo alimentar; (ii) se os requisitos do Tema 106 do STJ são aplicáveis ao fornecimento de fórmulas lácteas infantis; e (iii) se a condenação viola os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 - A responsabilidade dos entes federados para o fornecimento de prestações na área da saúde é solidária, conforme tese fixada no Tema 793 do STF, podendo o polo passivo ser composto por qualquer deles, isolada ou conjuntamente. 3.2 - Os requisitos estabelecidos pelo Tema 106 do STJ destinam-se especificamente ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, sendo inaplicáveis às fórmulas lácteas infantis, que possuem natureza de insumo alimentar e não de agente terapêutico. 3.3 - A Constituição Federal, em seu art. 227, impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde e à alimentação, sendo a intervenção judicial legítima para corrigir a omissão do Poder Executivo no cumprimento de dever constitucional mínimo. 3.4 - A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para afastar a garantia do mínimo existencial, especialmente quando se trata de criança em situação de vulnerabilidade social e clínica. IV. DISPOSITIVO 4.1 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196, 198 e 227; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º e 4º; Lei nº 8.069/1990, art. 4º, parágrafo único; CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178-RG (Tema 793); STF, ED no RE 855.178; STF, AgR no RE 642.536; STJ, AgInt no AREsp 1.114.798/MG; STJ, REsp 1.653.730/RS; STJ, AgInt no REsp 1.309.793/RJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000862-59.2024.8.05.0103, sendo Apelante MUNICÍPIO DE ILHÉUS e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.